Tribunal: TJES
Processo: 5000422-68.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000422-68.2023.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: VANESSA DANTAS BARREIRA

RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N° 5000422-68.2023.8.08.0038

RECORRENTE: VANESSA DANTAS BARREIRA

RECORRIDOS: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e J A LED COMERCIO DE ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE DERMÓGRAFO PROFISSIONAL POR MEIO DE MARKETPLACE (MERCADO LIVRE). ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO PRODUTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC). AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO DO DEFEITO OU DE RECUSA NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONSUMIDOR (ART. 373, I, CPC). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da suposta aquisição de dermógrafo profissional defeituoso por meio da plataforma Mercado Livre.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a existência de falha na prestação do serviço e a configuração de responsabilidade civil das rés em razão de alegado defeito em equipamento profissional adquirido via marketplace, bem como a aplicabilidade da inversão do ônus da prova e a suficiência do acervo probatório produzido.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).

A inversão do ônus probatório não exime o consumidor do dever de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

Não comprovados o defeito do produto, a recusa de assistência técnica ou a devolução da mercadoria para análise e substituição, inexiste falha na prestação do serviço.

Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, não se configura dano moral indenizável.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever do consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, sendo indevida a indenização quando não demonstrados o defeito do produto ou a recusa do fornecedor em prestar assistência técnica.

DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII;

Código de Processo Civil, art. 373, I;

Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

TJES, AC nº 0003441-84.2016.8.08.0048, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 07/02/2022.

TJMG, AC nº 0015558-16.2014.8.13.0347, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j. 13/08/2019.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização proposta por consumidora que adquiriu, em agosto de 2022, um dermógrafo profissional por meio da plataforma Mercado Livre, alegando que o equipamento, essencial ao seu trabalho de micropigmentação, jamais apresentou funcionamento adequado. Diante disso, requer indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos exordiais, em decorrência da inexistência de comprovação mínima das alegações autorais.

Trata-se de recurso inominado interposto por Vanessa Dantas Barreira em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de Nova Venécia–ES, que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais movida contra o MercadoLivre.com. A recorrente insurge-se contra o fundamento da decisão de piso, que considerou inexistente a prova mínima do defeito em um dermógrafo adquirido para fins profissionais, argumentando que, por se tratar de relação de consumo, deve ser aplicada a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. A fundamentação recursal sustenta que cabe à empresa recorrida demonstrar o funcionamento adequado do produto ou o mau uso, e reforça a responsabilidade objetiva e solidária do marketplace na cadeia de fornecimento, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Alega, ainda, a configuração de danos morais, visto que a privação do equipamento comprometeu seu sustento como microempreendedora, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano. Diante do exposto, a recorrente pleiteia a concessão da assistência judiciária gratuita e o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando-se a entrega de um novo produto (ou restituição de R$658,90) e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

Contrarrazões de Recurso inominado apresentadas no Id. nº 17063135.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente, eis que comprovados os requisitos legais.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O presente caso envolve relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, inclusive a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A parte autora alega ter adquirido, por meio do marketplace Mercado Livre, dermógrafo profissional Cheyenne para micropigmentação de sobrancelhas, cor rose (nota fiscal no ID 17062991), afirmando que o produto apresenta defeito de fabricação, razão pela qual postula a substituição do bem, bem como indenização por danos morais em razão dos transtornos supostamente suportados.

Todavia, da análise do conjunto probatório coligido aos autos, não se verifica comprovação inequívoca de falha na prestação do serviço por parte das empresas rés.

Com efeito, a consumidora não demonstrou a existência concreta de defeito no produto, tampouco comprovou eventual recusa injustificada das rés em proceder à troca ou ao conserto da mercadoria. Ao revés, o registro de atendimento realizado junto ao marketplace, juntado pela própria recorrente (Id. nº 17062992), evidencia que a fornecedora informou que o produto se encontrava dentro do prazo de garantia até 16 de novembro, orientando expressamente o envio do item para análise técnica e eventual substituição, não havendo nos autos qualquer comprovação de que a autora tenha efetivamente encaminhado o produto supostamente defeituoso.

Nesse contexto, verifica-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, inexistindo elementos probatórios aptos a demonstrar falha na prestação do serviço ou violação a direitos da personalidade.

Dessa forma, não comprovados o defeito do produto e a conduta ilícita imputada às rés, impõe-se a manutenção da improcedência dos pedidos, inclusive quanto à pretensão indenizatória.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

No caso em tela a autora não apresentou nenhuma prova de que o aparelho adquirido não estava funcionando. Ela poderia ter gravado um simples vídeo para demonstrar o defeito, mas não o fez.

Além disso, apesar de afirmar que adquiriu o produto para trabalhar, a presente demanda somente foi ajuizada sete meses após a aquisição, não sendo crível que um profissional demore tanto tempo para buscar o conserto de sua ferramenta de trabalho.

Registre-se que, ainda que se se reconheça a relação consumerista entre as partes, a responsabilidade objetiva e as medidas facilitadoras previstas pelo Código de Defesa do Consumidor não exoneram o consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do direito por ele vindicado.

Nesse âmbito, importa destacar que, ainda que faça jus a inversão do ônus probatório, o consumidor deve comprovar minimamente suas alegações, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

A aplicação da inversão do ônus não exime o consumidor do dever de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito. No presente caso,
a autora não anexou ao feito qualquer demonstração da devolução da mercadoria para as lojas vendedoras, tampouco de recusa das empresas em substituir o produto ou lhe devolver o valor previamente adimplido
. Outrossim, inexiste prova da própria falha do produto — prova esta de fácil produção, que poderia ter sido sanada mediante a juntada de um simples vídeo demonstrando o vício alegado.

Portanto, entendo que a recorrente não cumpriu o ônus processual probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)